Tribunal: TJDFT
Processo: 0735075-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO ACORDADO ENTRE AS PARTES. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pelos exequentes, contra a sentença que, em execução de título executivo extrajudicial, homologou a transação e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao extinguir a execução sem pedido das partes; e (ii) se é possível a suspensão da execução pelo prazo acordado, conforme o art. 922 do CPC.
III. Razões de decidir.
3. Configura julgamento extra petita a sentença que homologa acordo extrajudicial e extingue a execução sem que tenha havido pedido das partes nesse sentido, diante da postulação de suspensão do executivo, conforme o estabelecidos nos artigos. 141 e 492 do CPC.
4. Nos termos do art. 922 do CPC, é direito do exequente acordar a suspensão da execução pelo prazo necessário ao cumprimento da obrigação.
5. A superveniência de acordo firmado entre as partes para o cumprimento voluntário da obrigação não acarreta, por si só, o desaparecimento de pressuposto de desenvolvimento regular do processo executivo a justificar a extinção da execução.
6. A execução do débito, nos termos do art. 797 do CPC, é realizada no interesse do exequente, a quem e reconhecido o direito à utilização de todos os instrumentos disponíveis para a satisfação de seu crédito, o que inclui o sobrestamento da execução, nos moldes do art. 922 do CPC.
7. A extinção prematura, além de desrespeitar o devido processo legal, prejudica o exequente, que teria de arcar com novos custos processuais em caso de inadimplemento.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido para cassar a r. sentença e determinar a suspensão da execução pelo prazo consensualmente estabelecido para o cumprimento da obrigação.
9. Tese de julgamento: “1. Configura julgamento extra petita a sentença que extingue execução sem pedido das partes, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC; 2. é válida a suspensão da execução pelo prazo acordado entre as partes, nos termos do art. 922 do CPC, sem limitação temporal.”